Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA INES ANDRADE CASASANTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 16770475, pags. 262/270), interposto pela Ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face da decisão monocrática desta relatoria (ID 16088761, pags. 257/260) que fixou o valor total de astreintes em R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), correspondentes aos 30 (trinta) dias de recalcitrância indevida desta parte processual, em cumprir um comando judicial. Em sua manifestação às razões recursais (ID 16947217, pags. 276/280), a Autora, ora Agravada, argui questão preliminar de intempestividade. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, caso prospere esta ordem de ideias e argumentos jurídicos, apresentados pela Agravada, o presente recurso não poderia ser admitido, em razão da sua intempestividade. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Agravante, sobre a intempestividade do seu agravo interno, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, intime-se a Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar retrocitada, sob pena de não conhecimento do seu agravo interno, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso a intempestividade do seu recurso venha a se configurar. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020 12:55:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador